Tribunal: TJES
Processo: 5010481-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Edital; Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação; Eletrônico
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010481-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AREA AZUL DIGITAL LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. HABILITAÇÃO DE EMPRESA CLASSIFICADA. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar pleiteada em mandado de segurança. A agravante, segunda classificada no processo licitatório n.º 14/2024 no Município de Baixo Guandu, busca a anulação da habilitação da empresa vencedora, alegando ausência de qualificação técnica em razão de apresentação de atestados inadequados para o objeto da licitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) Definir se a ausência de atestado de experiência técnica suficiente da empresa habilitada configura ilegalidade apta a justificar o deferimento da liminar no mandado de segurança;

(ii) Verificar se a prova apresentada pela impetrante é suficiente para demonstrar a existência de direito líquido e certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.019, I, do CPC permite ao relator atribuir efeito suspensivo ou deferir tutela antecipada em agravo de instrumento, desde que estejam presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, conforme art. 995, parágrafo único, do CPC.

Para o cabimento do mandado de segurança, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da CF/1988, é necessária a demonstração inequívoca de direito líquido e certo, por meio de prova pré-constituída.

A ausência de comprovação indene de dúvidas acerca da ilegalidade na habilitação da empresa recorrida impede a concessão da liminar, sendo o rito do mandado de segurança incompatível com a necessidade de dilação probatória.

A jurisprudência do STJ e de outros tribunais confirma que a demonstração do direito líquido e certo depende da existência de prova pré-constituída e que o mandado de segurança não admite produção de provas, salvo em situações excepcionais previstas na Lei n.º 12.016/2009.

No caso concreto, a agravante não logrou demonstrar, de forma inequívoca, a ilegalidade na habilitação da empresa vencedora, inviabilizando o deferimento da medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de liminar em mandado de segurança exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória no rito mandamental.

A habilitação de empresa vencedora em processo licitatório somente pode ser invalidada com a comprovação indene de dúvidas da ilegalidade apontada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único; Lei n.º 12.016/2009, art. 6º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 59.770/GO, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, j. 20/09/2021; STJ, AgInt no RMS 36414/DF, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, j. 24/08/2020; TRF-1, AMS 00036517520154013807, Rel. Des. Federal Marcos Augusto de Sousa, Oitava Turma, j. 22/07/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5010481-98.2024.8.08.0000

AGVTE:
AREA AZUL DIGITAL LTDA

AGVDO:

MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU E OUTRO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, cinge-se o presente recurso em aferir a juridicidade da decisão que
indeferiu o pedido
liminar
concernente
ao pedido de
anulação da habilitação da primeira interessa (ora recorrida) no processo licitatório nº 14/2024 do Município de Baixo Guandu,
com objeto de implantação, operação e manutenção de estacionamento rotativo.

P
ois bem
.
Dispõe a legislação processual em vigência que, recebido e distribuído o recurso de agravo de instrumento no tribunal, pode o Relator atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, conforme literal disposição do art. 1.019, I, do CPC.

O art. 995, § único, do mesmo diploma, estabelece que tais medidas demandam a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) e do risco de que a imediata produção dos efeitos da decisão fustigada possa resultar em lesão grave, de difícil ou impossível reparação à parte (
periculum in mora
).

Como é cediço, pelo recurso de agravo o tribunal reexamina, em sua validade e merecimento, a decisão concessiva ou denegatória da tutela de urgência, com a possibilidade de o relator liminarmente suspender os efeitos da decisão de deferimento, ou de liminarmente deferir a medida (pelo impropriamente denominado ‘efeito ativo’ do provimento) nos casos de urgência urgentíssima e quando convencido o relator da ocorrência dos pressupostos referidos no citado art.995, Parágrafo único.

A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.

In casu
,
os
autos de origem
diz respeito a

Mandado de Segurança por meio do qual a
impetrante
, segunda classificada no processo licitatório n. 14/2024 do Município de Baixo Guandu,
objetiva a anulação da decisão que habilitou a primeira empresa classificada, ora recorrida; e a consequente reclassificação e adjudicação do processo para si.

O fundamento para a desclassificação da empresa recorrida é ausência de qualificação técnica, por inexistência de atestado de experiência, já que a empresa habilitada apresentou atestados de locação de software.

Nos termos do que dispõe o inciso LXIX do artigo 5º da Constituição Federal,
“conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo
, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Como cediço, o direito líquido e certo é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca, mediante prova pré-constituída. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação.

Nesse norte, a ilegalidade denunciada deve ser devidamente comprovada com provas pré-constituídas.

Com efeito, o rito da ação mandamental não admite dilação probatória. Confira-se:

[...]
3. A tutela jurisdicional em mandado de segurança depende, para ser proferida, da demonstração do direito certo reclamado na petição inicial. Isso é realizado por meio de provas pré-constituídas à impetração, sendo inviável a atividade instrutória no mandado de segurança.
(AgInt no RMS 59.770/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 28/09/2021)
4. Inexistindo prova pré-constituída das alegações do Impetrante, resta afastado o direito líquido e certo alegado pelo mesmo.
[...] (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 024100354570, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 06/12/2021)

Assim,
falta à impetração a demonstração clara e inequívoca do direito alegado, sendo necessária dilação probatória ampla, a confrontar as alegações e provas colacionadas por ambas as partes. A hipótese, por isso
, APARENTEMENTE,
não se coaduna com a via do

mandado
e
segurança
(STJ – AgInt no RMS: 36414 DF 2011/0265574-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 24/08/2020, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020)

Lembrando que “
A dilação probatória admissível no mandado de segurança se limita a situações excepcionais de requisição de prova documental em poder de autoridade, repartição ou estabelecimento público que se recuse a fornecê-la (art. 6º, § 1º, Lei n. 12.016 /2009). A aferição de eventual necessidade de dilação probatória deve ser feita não apenas à luz das alegações deduzidas pela parte impetrante, mas também tendo em vista as teses defensivas apresentadas pela autoridade coatora (fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito questionado), em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 4. Caso em que há alegações fáticas relevantes nas informações do impetrado indicando necessidade de dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança. Tais alegações tornaram controvertida a tese da impetrante no sentido de que a elevação do grau de risco de sua atividade preponderante (art. 22, inciso II, Lei n. 8.212 /91), por meio do Decreto n. 6.957 /2009, teria ocorrido sem motivação, sem razoabilidade e sem o atendimento dos requisitos legais
(TRF-1 – AMS: 00036517520154013807, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/07/2019, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 02/08/2019).

Não basta, pois, que se alegue a existência de vícios, sendo imprescindível a comprovação indene de dúvidas, ônus do qual
a agravante
não logrou êxito em se desincumbir.

Firmadas tais premissas, não se revela
m comprovadas as alegações aptas a subsidiar o deferimento de liminar nos autos do mandado de segurança.

A
nte todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
,
mantendo o pronunciamento de Primeira Instância.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.